Tribunal: TJDFT
Processo: 0809988-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA DE OUTRO MEIO DE TRANSPORTE. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que rejeitou parcialmente a denúncia relativa ao crime descrito no art. 262, caput, do Código Penal, por ausência de justa causa ao exercício da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão sob julgamento reside em saber se estão presentes os elementos que evidenciam a justa causa para a ação penal no que diz respeito ao crime do art. 262, caput, do Código Penal (atentado contra a segurança de outro meio de transporte).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A justa causa está relacionada à existência de lastro mínimo probatório para que o juiz receba a peça acusatória. A denúncia deve ser rejeitada quando não vier sustentada em um mínimo suporte probatório, sob pena de se admitir a instauração de ação penal temerária.
5. O crime de atentado contra a segurança de outro meio de transporte é classificado como de "perigo concreto", exigindo prova de que a conduta do autor efetivamente causou algum perigo real.
6. Na espécie, há elementos de convicção mínimos suficientes a indicar, em tese, que a ação do agente se revestiu de perigo real, capaz de colocar em risco a vida e a integridade física dos passageiros do transporte público, bem como dos demais motoristas e pedestres nas proximidades.
7. A denúncia está lastreada em narrativa clara e coerente, amparada em elementos mínimos que demonstram a materialidade e os indícios de autoria, devendo ser recebida para viabilizar a devida instrução do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.